Tribunal: TJDFT
Processo: 0745204-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745204-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GYANE DA ROCHA BOTTI, VANIA REGINA DA ROCHA BOTTI CANDIOTA, FLAVIA DA ROCHA BOTTI RÉU ESPÓLIO DE: SILVIA REGINA VIOLA DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA REGINA VIOLA DE CASTRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GYANE DA ROCHA BOTTI e OUTRAS contra decisão (ID 249615863) da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do ESPÓLIO DE SILVIA REGINA VIOLA DE CASTRO, indeferiu o pedido de ressarcimento das despesas supervenientes com manutenção e conservação do imóvel. Em suas razões (ID 77368103), as agravantes alegam que: 1) o pedido de ressarcimento possui conexão material com o cumprimento de sentença, por referir-se ao mesmo bem penhorado e visa preservar seu valor até a expropriação; 2) a pretensão não amplia o título executivo, mas decorre de deveres instrumentais da execução; 3) o processamento incidental evita multiplicação de demandas e assegura a efetividade da tutela executiva; 4) as agravantes atuam como depositários de fato do imóvel e devem ser ressarcidas das despesas realizadas; 5) os valores cobrados decorrem de obrigação de trato sucessivo já reconhecida judicialmente, portanto é possível sua apuração nos próprios autos sem ofensa à coisa julgada. Requerem o provimento do recurso para que seja admitido o processamento do pedido de ressarcimento nos próprios autos do cumprimento de sentença. Preparo comprovado (ID 77376111). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. As agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator